Tribunal: TJDFT
Processo: 0723503-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723503-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOGO RODRIGUES GONCALVES AGRAVADO: PRISCILLA ALMENARA CARDOSO JORGE MANSUR DECISÃO 1. O requerido agrava da decisão da 6a Vara de Família de Brasília (id 47845970) que modificou os alimentos provisórios de 75% do salário-mínimo para 25% dos seus rendimentos brutos, deduzidas as verbas compulsórias, acrescidos de eventual auxílio-creche e do plano de saúde (R$ 364,00). Alega, em resumo, que o novo valor, com os alimentos in natura, representa 40% do seu rendimento bruto, comprometendo sua subsistência, sobretudo considerando que tem outro filho. Acrescenta que não foi considerada a situação financeira da mãe do agravado, cuja atividade laboral como psicóloga e a renda com alugueis de imóvel foram omitidos. Oferece 15% dos seus vencimentos de natureza remuneratórias, defendendo a exclusão da base de cálculo das verbas de caráter indenizatório, como auxílio transporte (R$ 216,00), alimentação (R$ 505,70) e farda/uniforme (1.000,00 – recebimento bianual), bem como dos valores de participação nos lucros e resultados e de horas extras, cuja inclusão afirma depender de análise judicial acerca do binômio possibilidade/necessidade. Informa que o plano de saúde não é utilizado pelo filho desde janeiro/21, razão pela qual pretende a exclusão dessa obrigação. Requer a tutela de urgência para reduzir os alimentos provisórios para 15% sobre seus vencimentos, excluídos os descontos compulsórios, as verbas indenizatórias e eventuais horas extras. 2. A modificação dos provisórios depende de dilação probatória após a qual o Juízo a quo avaliará com precisão o binômio necessidade/possibilidade. Quanto ao plano de saúde, ele é mantido – por todos os que podem ter um – para uma eventual necessidade que não se quer que ocorra. Mas, se ocorrer, tem-se a segurança do plano. Logo, a sua falta de uso pelo agravado não justifica a exclusão da cobertura para alguma eventualidade. Por outro lado, as verbas de natureza indenizatória não compõem a base de cálculo dos alimentos, a qual, todavia, alcança as horas-extras, pois estas têm caráter remuneratório (REsp. 1.869.790/Min. Ricardo Villas Boas Cueva; O contracheque de fevereiro/23, juntado pelo agravante (id 15293448 – autos principais), comprova o recebimento de verbas indenizatórias: auxílios transporte e alimentação, que devem ser excluídas da base de cálculo dos alimentos. O periculum in mora é intuitivo, considerando a ordem de desconto dos alimentos em folha de pagamento. Verifico que o requerente (M.A.J.G.) não consta do polo passivo do recurso, mas sua representante legal (P.A.C.J.M.), sendo necessária a correção da autuação. 3. Defiro parcialmente a liminar para excluir da base de cálculo dos alimentos provisórios as verbas indenizatórias. Comunique-se ao Juízo a quo. À Secretaria para correção do polo passivo do recurso, fazendo constar como agravado somente o requente da demanda principal (M.A.J.G.), representado pela mãe. Informe-se ao distribuidor. Ao agravado para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília,30 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator